Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701818-82.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, FRANCISCO JUCELIO SANTOS APELADO: FRANCISCO JUCELIO SANTOS, BRADESCO SAUDE S/A V I S T O S ETC. (Doc. Num. 29872963). Nos termos da decisão de ID Num. 28892673, foi determinada a habilitação dos sucessores do falecido (Autor/Apelante), ex vi dos artigos 313, inciso I e § 1o; e 689, ambos do Código de Processo Civil. Entrementes, peticiona o advogado do Autor/Apelante, requerendo a habilitação apenas em nome de Edgleide Rosa Barbosa Santos, cônjuge supérstite e também herdeira, ou seja, não foi cumprida a determinação de habilitação de todos os sucessores. Com essas considerações, concedo derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para a habilitação de todos os sucessores do falecido, sob pena de extinção do Feito. I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador